Tribunal: TJDFT
Processo: 0744182-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0744182-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEDSTAR ASSISTENCIA MEDICA S.S - EPP AGRAVADO: ANDERSON FERREIRA DA SILVA D E S P A C H O Como cediço, as condições resolutivas “são aquelas que, enquanto não se verificarem, não trazem qualquer consequência para o negócio jurídico, vigorando o mesmo, cabendo inclusive o exercício de direitos dele decorrentes”. (Tartuce, Flávio Manual de Direito Civil: volume único / Flávio Tartuce. – 12. ed. – Rio de Janeiro, Forense; METODO, 2022). Ainda: “A condição, em sentido técnico-jurídico, é sempre uma modalidade do negócio jurídico e, portanto, uma limitação voluntária à sua eficácia. Tem como fonte necessariamente a vontade das partes. Há duas espécies de condição: a) condição suspensiva; e b) condição resolutiva. Tem-se a condição suspensiva quando a eficácia do negócio jurídico só tem início após a realização do evento futuro e incerto (art. 125). Condição resolutiva, por outro lado, é aquela que não impede que o negócio produza efeitos desde logo, mas os faz cessar no momento em que se verifica o evento futuro e incerto (art. 127).” (Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência / Anderson Schreiber ... [et al.]. – 3.ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2021). Portanto, ao contrário do que entendeu o juízo de origem, a matrícula juntada pela parte exequente ao ID 248696191 demonstra o registro do contrato de doação realizada pelo Distrito Federal em benefício do executado, havendo a efetiva transferência da propriedade e, desde que o executado tenha apresentado a carta de habite-se ou documento equivalente no prazo de 5 (cinco) anos, permanece hígida. Com efeito, considerando os poderes instrutórios conferidos ao Relator pelos artigos 370 e 932, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de se apurar melhor o implemento ou não da condição, intime-se a parte agravante para, no prazo de 15 (quinze) dias, colacionar aos autos cópia da escritura pública de doação datada de 05/05/2016, lavrada no Cartório do 5o Ofício de Notas de Taguatinga, livro 2332, fls. 023/025, conforme indicado no R.1 da matrícula do imóvel, a fim de se analisar adequadamente os exatos termos da cláusula resolutiva. Sem prejuízo, oficie-se à TERRACAP a fim de que informe se os donatários ANDERSON FERREIRA DA SILVA (CPF 613.198.513-80) e MARGARETH DE LIMA FERNANDES SILVA (CPF 524.687.551-20) cumpriram a condição resolutiva para doação do imóvel situado na Quadra 403, conjunto 10, lote n. 3, Recanto das Emas, registrado na matrícula no 349355 do Cartório do 3o Ofício de Registro Imobiliário do Distrito Federal, consistente na apresentação de carta de habite-se ou documento equivalente no prazo de 5 (cinco) anos a contar do negócio jurídico. Após, retornem os autos conclusos, ocasião em que será verificada a necessidade de vista às partes. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator